Tribunal: CARF
Processo: 10480.728730/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS DESTACADO NA NOTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JULGAMENTO PELO STF NO RE 574.706/PR.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. A Corte entendeu que o valor do ICMS, por não representar faturamento ou receita da empresa, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições. Deve-se considerar o ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente recolhido. Aplicação obrigatória do precedente vinculante, conforme os arts. 927 e 102, §2o, da Constituição Federal.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO HÁBIL. INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA SRF No 913/2002. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não se admite a compensação de débitos tributários federais sem a apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), instrumento formal previsto na legislação de regência.
Igualmente, é incabível a utilização de supostos créditos originados de títulos da dívida pública externa sem comprovação de sua existência ou titularidade, tampouco com observância dos requisitos estabelecidos na Portaria SRF no 913/2002, notadamente quanto à utilização do SIAFI e à necessidade de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional.
Verificada a observância dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e assegurado o contraditório e a ampla defesa, mantém-se a validade do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728730/2018-12
ACÓRDÃO
3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOUZAUTO LUB - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DCTF. OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA
DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 75%.
Constatada a divergência entre os valores informados na DCTF e aqueles
constantes na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições,
resta caracterizada a infração por falta de declaração ou declaração
inexata. Contudo, a aplicação da multa agravada de 150% exige a
comprovação de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/96, bem como da Súmula CARF no 14.
Inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem de forma
inequívoca a intenção dolosa da Recorrente, não se sustenta a penalidade
qualificada. Aplica-se, portanto, a multa de 75%, prevista no art. 44, inciso
I, da Lei no 9.430/96.
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
ICMS
DESTACADO
NA
NOTA
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. JULGAMENTO PELO STF NO RE
574.706/PR.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, sob a sistemática
da repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que "o ICMS não compõe a
base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". A Corte entendeu
que o valor do ICMS, por não representar faturamento ou receita da
empresa, não pode integrar a base de cálculo das referidas contribuições.
Deve-se considerar o ICMS destacado na nota fiscal, e não o efetivamente
recolhido. Aplicação obrigatória do precedente vinculante, conforme os
arts. 927 e 102, §2o, da Constituição Federal.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
2
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO HÁBIL.
INOBSERVÂNCIA DA PORTARIA SRF No 913/2002. LEGALIDADE DO
LANÇAMENTO.
Não se admite a compensação de débitos tributários federais sem a
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), instrumento
formal previsto na legislação de regência.
Igualmente, é incabível a utilização de supostos créditos originados de
títulos da dívida pública externa sem comprovação de sua existência ou
titularidade, tampouco com observância dos requisitos estabelecidos na
Portaria SRF no 913/2002, notadamente quanto à utilização do SIAFI e à
necessidade de convênio com a Secretaria do Tesouro Nacional.
Verificada a observância dos requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, e assegurado o contraditório e a ampla defesa, mantém-se a
validade do lançamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para (i) excluir a parcela do ICMS da base de cálculo das
contribuições como decidido pelo STF no RE no 574.706; e, (ii) reduzir a multa isolada para 75%.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3101-004.142, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo
10480.728732/2018-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao lançamento decorrente de procedimento administrativo interno relativo ao IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, referentes aos períodos de apurações 01/2014 a 12/2016, em que foram
constatadas compensações na ECF/EFD em desacordo com as declarações dos débitos em DCTF ́S.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI N.
10.179/2001. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa. A Lei n° 10.179/2001 previu
que alguns títulos públicos (LTN ́s, LFT ́s ou NTN ́s), a partir de seus vencimentos,
teriam poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal (art. 6°),
hipótese em que certamente não se enquadram os títulos da dívida externa
adquiridos de terceiros.
Os títulos de que trata a Lei n° 10.179/2001 são emitidos no Brasil e escriturais,
com registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, inclusive as
respectivas cessões de direitos creditórios (art. 5°).
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de
tributos federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com
títulos públicos, também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE NOTÓRIA E PRÁTICA REITERADA. É cabível a
qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
fraude, como definido em lei.
Declaração de informações inverídicas, durante longo período de tempo,
evidencia a conduta dolosa no sentido de impedir ou retardar o conhecimento
por parte da autoridade fiscal da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, justificando-se, assim, a multa no percentual de 150%.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre da impugnação do
lançamento, é mera consequência da instauração do contencioso administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Consoante o disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
4
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, , salvo os casos de declaração de
inconstitucionalidade por decisão definitiva plenária do STF, e de edição de atos
específicos do ProcuradorGeral da Fazenda Nacional e da Advocacia-Geral da
União, nos estritos termos previstos no § 6o da referida norma legal.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
solicitando:
Em razão do que foi sobejamente demonstrado, a Recorrente requer que V. Sas.
determinem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante no
presente Processo Administrativo até o julgamento final deste recurso, conforme
reza o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN.
Requer, ainda, a total anulação ou reforma do acórdão recorrido, em virtude da
argumentação levantada pelo recebimento deste RECURSO VOLUNTÁRIO, em
obediência ao que dispõe o Decreto 70.235/72, suspendendo os efeitos do Auto
de Infração, para conhecer e dar provimento ao presente recurso, a fim de ser
declarado a nulidade da Autuação Fiscal, tanto pela AUSÊNCIA DE SUPORTE
FÁTICO QUE ENSEJE A AUTUAÇÃO, quanto pela inexistência de tributo decorrente
da não aceitação do crédito apontado pela Recorrente, ante a ausência de
julgamento do pedido de resgate formulado no Proc. Adm. 13811.726457/2012-
97, devendo ser totalmente desconstituído o lançamento e a multa punitiva
imputada, além de a penalidade não restar caracterizada, ferir o princípio da
proporcionalidade e razoabilidade e caracterizar confisco injustificável, ante a
inexistência de dano ao Fisco e ausência de mora que justificasse sua aplicação,
devendo ser anulada a multa punitiva ou senão, adequá-la ao mínio legal de 20%.
Requer-se, ainda, de forma alternativa à rejeição dos pedidos acima, a redução da
multa aplicada para o percentual de 75%, ante a ausência de qualificação prevista
no parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96 ou mesmo por restar
caracterizada mero erro no preenchimento da DCTF, mas restarem confessados
os valores na DIPJs e ECF/EFD da Defendente.
Requer-se também que todos os pedidos contidos nesta defesa relativa ao IRPJ às
imposições de exações e das multas inerentes à cobrança de tributos reflexos,
como é o caso da CSLL, PIS e COFINS, sendo desnecessário repetilos nesta
oportunidade.
Outrossim, acaso não seja acatado os argumentos acima, dúvidas não
remanescem que não há amparo jurídico para a lavratura do Auto de Infração em
desfavor da Recorrente no que toca à multa aplicada, já que restou demonstrada
a inexistência de evidente intuito de fraude. Face o dito, se requer a anulação do
combatido auto de infração.
É o relatório.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso
voluntário interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Extrai-se do relatório que o litígio diz respeito à exigência da COFINS, em razão de
pagamento a menor, decorrente da ausência de confissão do débito em DCTF e
correspondente pagamento. Cumulativamente, foi exigida multa qualificada no
percentual de 150%, sob a alegação de existência de fraude nas DCTFs
transmitidas pela empresa, ora Recorrente.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) afastou os pedidos de
nulidade do auto de infração mantendo, no mérito, a exigência fiscal sob os
seguintes motivos: (i) Não foi apresentado qualquer elemento capaz de provar a
real existência dos supostos créditos; (ii) O entendimento da STN é da não
existência de qualquer direito creditício por parte da APPEX; e, (iii) O pedido de
“compensação” não se encontra amparado pela legislação vigente.
Inicialmente, é importante destacar que a Recorrente não se insurge contra a
temática central do lançamento — qual seja, a ausência de crédito da dívida
pública. Busca, tão somente, a reforma do r. decisum, reiterando as matérias
postas em sua defesa inaugural, destacando-se:

Preliminares. Nulidade do auto de infração.
A Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento de ausência dos
requisitos essenciais à sua validade e constituição, em especial pela suposta falta
de fundamentação legal específica, bem como pela inexistência de elementos
probatórios aptos a demonstrar a constituição do crédito tributário.
Contudo, não assiste razão à Recorrente. Verifica-se que a autoridade fiscal
indicou de forma clara e fundamentada os dispositivos legais aplicáveis, bem
como os elementos fático-probatórios que ensejaram o lançamento, com base na
documentação fiscal e contábil da própria contribuinte.
Compete à Recorrente, portanto, demonstrar a ilegalidade do lançamento, por
meio de documentos idôneos que possam infirmar os fundamentos da ação fiscal,
o que, no presente caso, não se verifica nos autos.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
6
Dessa forma, afasto a alegação de nulidade, por inexistirem as hipóteses previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual passo ao exame do mérito
recursa

Inaplicabilidade do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96 ante a ausência de
comprovação do dolo.
A multa agravada está prevista no inciso I, combinado com o § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/96, que dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)O ponto fulcral da
controvérsia reside na comprovação, ou não, da suposta fraude por parte da
autoridade fiscal, tendo em vista que se trata de lançamento regido pelos critérios
do art. 10 do Decreto no 70.235/72.

A Recorrente não declarou, na DCTF, os valores apurados sobre a receita bruta
constante em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e na EFD-Contribuições, dando
ensejo à exigência fiscal ora em análise, conforme demonstram as provas
acostadas aos autos.
A prova da omissão e/ou inexatidão de dados na DCTF resta demonstrada;
contudo, não vislumbro elementos que comprovem a intenção dolosa ou
fraudulenta por parte da Recorrente, como alegado pela fiscalização no Relatório
Fiscal.
A mera presunção por parte da fiscalização não se mostra suficiente para a
aplicação da multa agravada, conforme se depreende da leitura da Súmula
Vinculante CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Cabia à fiscalização comprovar a intenção da Recorrente em omitir ou fraudar
informações na DCTF, conforme estabelece a Súmula CARF no 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
7
As provas que poderiam ter sido produzidas pela fiscalização incluem, a título de
exemplo: falsificações ou adulterações em documentos fiscais e contábeis;
existência de escriturações paralelas; notas fiscais não escrituradas; lançamentos
contábeis que evidenciem a ocultação intencional de receitas; reincidência
dolosa, entre outras.
O que se verificou, a meu ver, corresponde apenas à falta de declaração ou à
declaração inexata na DCTF, sendo, portanto, aplicável a sanção prevista no art.
44 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Nesse sentido, diante da ausência de provas capazes de comprovar a intenção
dolosa da Recorrente, entendo ser cabível a aplicação da multa de 75%, prevista
no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.

Necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.
Em síntese, a Recorrente pleiteia a aplicação da seguinte tese do STF: “O ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” (RE no
574.706).
Nos termos dos artigos 98 e 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo estão vinculados aos julgados do
Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando se
trata de matérias decididas em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos.
Essa vinculação tem por objetivo garantir a uniformidade e segurança jurídica nas
decisões administrativas, evitando decisões conflitantes que possam gerar
insegurança jurídica e aumento de litígios. Assim, em processos submetidos a este
Tribunal, os Conselheiros devem observar e aplicar os precedentes vinculantes
estabelecidos pelas Cortes Superiores, respeitando o princípio da legalidade e a
supremacia da jurisprudência consolidada.
A observância obrigatória desses precedentes contribui para a eficiência da
administração pública tributária, assegurando que as decisões estejam em
consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, conforme
expressamente previsto nos artigos 98 e 99 do RICARF.
À vista disso, decido pela exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS.

Demais alegações meritórias.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
8
As demais alegações recursais apresentadas pela recorrente, relativas à
possibilidade de utilização do crédito, à ausência de subsunção do fato à norma e
à boa-fé, não trazem novos elementos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar o
decisum recorrido. Assim, adoto, em parte, como razões de decidir, os
fundamentos já constantes na decisão recorrida, os quais passo a transcrever.
A autoridade fiscal relata divergências entre a contabilidade da empresa (sistema
ECF/EFD) e os valores declarados em DCTF, conforme informações constantes nos
autos.
A autuada sustenta que os seus débitos junto à RFB teriam sido compensados
com os créditos financeiros, os quais se tornou cessionária, oriundos de
procedimento administrativo junto a Secretaria do Tesouro Nacional referente a
Título da Dívida Pública Externa em nome da APPEX Consultoria Tributária.
Tais débitos teriam sido compensados por meio dos COMPROTs
011.79446.010031.2015.000.000 e 011.79446.009623.2014.000.000, os quais
foram informados à RFB por meio do processo 13811.726457/2012-97 Carta à
Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

Deve ser esclarecido que que a ECD ou ECF, os livros contábeis e fiscais, além de
informes realizados nos COMPROT, com posterior protocolo das informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada no Processo Administrativo no
13811.726457/2012-97, não se prestam como documentos hábeis de confissão de
dívida e, portanto, não suprem o lançamento de ofício do crédito tributário
apurado com base na contabilidade.
No tocante ao processo no 13811.726457/2012-97, esse sequer foi formalizado
pela empresa autuada, tendo sido protocolado pela APPEX Consultoria Tributária.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
9
A consequência imediata da constatação em procedimento fiscal da falta de
declaração e recolhimento dos tributos devidos é a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento de ofício dos valores pertinentes.
É importante frisar que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar
a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. O parágrafo único do citado
artigo dispõe ainda que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nessas condições, constatada a infração, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício das diferenças de imposto e contribuição encontradas, sujeitando-se ainda
o contribuinte às penalidades cabíveis e aos juros de mora regulamentares.
Quanto ao procedimento de compensação dos débitos da empresa autuada com
créditos de títulos de dívida pública oriundos da APPEX Consultoria Tributária,
cumpre assinalar que, segundo o disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por mesmo órgão.
O instrumento hábil para promover a compensação de tributos federais é a
Declaração de Compensação, gerada a partir do programa PER/Dcomp, à qual lhe
foi atribuído caráter de confissão de dívida dos débitos indevidamente
compensados (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Além da suposta compensação não ter sido implementada por meio da DComp, o
procedimento adotado pela contribuinte é vedado pela legislação, por
determinação expressa do § 12, inciso II, alínea 'c', do citado art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, que assim determina:
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
[...]
II - em que o crédito:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
10
[...]
c) refira-se a título público; (g.n.)

Portanto, não é admitida a compensação efetuada pela empresa autuada sem
que tenha se utilizado do instrumento próprio, a Declaração de Compensação, e
também em razão da natureza do crédito postulado (títulos públicos).
Tendo por base o auto de infração lavrado e os documentos conexos que
integram os autos deste processo, pode-se afirmar que foram observados todos
os quesitos atinentes à formalização da exigência fiscal previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 1972, notadamente quanto à descrição dos fatos,
disposição legal infringida e penalidade aplicável, além da demonstração do
cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de mora pertinentes. Foi
garantido ainda o amplo direito de defesa dos sujeitos passivos implicados na
autuação, por meio da análise da impugnação regularmente apresentada pela
autuada.
No que respeita ao esquema engendrado pela empresa autuada com vistas à
compensação de seus débitos com créditos cedidos pela APPEX Consultoria
Tributária, relativos a títulos da dívida pública externa, é importante colacionar os
principais dispositivos legais e orientações normativas relacionadas à contenda,
mencionados pela mesma.
Em relação à Portaria SRF no 913, de 25 de julho de 2002, podem ser destacados
os seguintes dispositivos:
Art. 1o O pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal (SRF) e das demais receitas federais recolhidas em Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora de
Receitas Federais (Rarf) sob o Código Nacional de Compensação 009.
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a
Portaria SRF no 2.609, de 20 de setembro de 2001, nos casos de pagamento de
receitas federais com:
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi); II - transferência
de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB).
Art. 2o A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal integrantes da Conta Única
do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
[...]
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
11
Art. 6o O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará
disponível para impressão no endereço da STN na Internet,
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br), a partir do dia seguinte ao da sua realização.
[...]

Nos termos do parágrafo único do art. 1o, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF no
2.609/2001, nos casos de pagamento de receitas federais com recursos
integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional, por meio do Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi); e transferência de
recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de
Pagamentos Brasileiro (SPB).
Já o art. 2o, ressalva que a utilização do Siafi para o pagamento de receitas
federais destina-se aos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal
integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito
privado que façam uso do Siafi nos termos de convênio firmado com a STN.
No caso em debate, trata-se de pessoa jurídica de direito privado, e não consta
nos autos que a empresa autuada firmou convênio com a STN. Tem-se ainda que
não poderia ser utilizado o Siafi para pagamento de receitas federais nesse caso. A
autuada também não trouxe aos autos nenhum comprovante de pagamento das
contribuições por meio do SPB, documento previsto no art. 6o da Portaria SRF no
913/2002.
Na impugnação, foram apresentados apenas requerimentos dirigidos à STN,
efetuados por um terceiro, APPEX, referentes à liberação de resgate de supostos
créditos, tendo sido feita menção ao processo administrativo no
13811.726457/2012-97.
Nas cópias dos requerimentos referentes ao citado processo, juntadas aos autos
na impugnação, verifica-se que se trata sempre de supostos créditos da APPEX,
que seriam referentes a "créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418
(Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária Anual 2012".
Tais supostos direitos creditórios foram objeto da Solução de Consulta COSIT no
57, de 20 de fevereiro de 2014, cujo teor se reproduz em parte:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Somente há possibilidade de pagamento de tributos federais com os títulos
públicos que cumpram estritamente os requisitos dos arts. 2o e 6o da Lei n°.
10.179/2001. Os títulos públicos classificados como dívidas Agrupadas em
Operações Especiais, UO de n° 71.101, são regulamentados pelo Decreto-lei n°
6.019, de 23 de novembro de 1943, não possuindo relação com a Lei n° 10.179/01.
É ineficaz a consulta que apresente dúvida meramente procedimental e não se
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
12
refira à interpretação da legislação tributária federal. Consulta parcialmente
conhecida. (g.n.)
Dispositivos Legais: Lei n° 10.179, de 2001, artigos 2o e 6o. Decreto-Lei n° 6.019, de
1943.
Relatório A pessoa jurídica acima identificada apresenta a seguinte consulta sobre a
interpretação da legislação tributária federal:
2. Pretende efetuar o pagamento de tributos federais por meio de Títulos Públicos,
homologados pelo Tesouro Nacional, adquiridos de terceiros, relativos a créditos
identificados e alocados junto ao Ministério da Fazenda – MF, em dívidas
Agrupadas em Operações Especiais, UO de n° 71.101 – Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda.
3. Entende que tal pretensão tem amparo no disposto no art. 6o da Lei n° 10.179,
de 2001.
4. Aduz que a própria Receita Federal do Brasil entende que os tributos federais
podem ser quitados com Títulos Públicos, entendimento este expresso por meio do
Acórdão n. 03.15749, de 30 de novembro de 2005, prolatado pela Delegacia da
Receita Federal em Brasília, do Acórdão n. 17-29428, de 7 de janeiro de 2009,
prolatado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, bem
como, da Solução de Consulta n. 57, de 1 de outubro de 2008.
5. Ao final, consulta:
5.1. Os títulos públicos descritos têm poder liberatório para pagamento de
qualquer tributo federal, com base no art. 6o da Lei n. 10.179, de 2001, ou de outra
legislação vigente?
5.2. É possível o pagamento de tributos federais através do procedimento proposto
pela consulente?
5.3. O procedimento a ser adotado é este identificado pela consulente?
5.4. Quais os procedimentos a serem observados nessa operação de compra e
venda a fim de que seja garantido o poder liberatório para pagamento de qualquer
tributo federal ao título público adquirido?
Fundamentos (...)
7. A Lei n. 10.179/01 disciplina que apenas os títulos da dívida pública evidenciados
em seu art. 2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal,
quando vencidos. São eles: Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN), cujas características estão
detalhadamente descritas no Decreto n. 3.859, de 2001.
8. Ademais, no ano de 2012, o Tesouro Nacional alertou, com o intuito de prevenir
fraudes tributárias, que todas as LTN, LFT e NTN emitidas na forma da Lei n.
10.179/01 foram resgatadas nos respectivos vencimentos, não havendo, à época,
nenhum na condição de vencido (Cartilha “Prevenção à Fraude Tributária com
Títulos Públicos )(...)
11. Ao se analisar os Títulos Públicos citados pelo contribuinte, quais sejam,
“Dívidas Agrupadas em Operações Especiais, UO n°. 71.101”, constatou-se que
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
13
estes são regulados pelo Decreto-Lei n. 6.019, de 1943, não possuindo relação
alguma com os títulos elencados pela Lei n. 10.179, de 2001. (...)
Conclusão 14. Diante do exposto, conclui-se que a presente consulta merece
conhecimento parcial e soluciona-se a parte inicial do quesito 5.1, respondendo ao
Consulente que não há possibilidade de pagamento ou compensação de tributos
federais com os títulos públicos emitidos na forma da Lei n. 10.179/01, vez que tais
títulos já foram todos resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo
nenhum na condição de vencido. Cite-se que os títulos relacionados pelo
interessado são regulados pelo Decreto-lei n. 6.019/43, não possuindo relação
alguma com a disciplina da Lei n.10.179/01. (...)

Cite-se, ainda, a Solução de Consulta SRRF08/Disit, n° 166, de 18 de junho de
2012, assim ementada:
“EMENTA: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.” (g.n.)
Especialmente sobre os títulos mencionados pelos impugnantes, decidiu-se:
“(...) os referidos títulos são documentos que devem ser resgatados pelo agente
pagador credenciado e na moeda da emissão (libras), não havendo a possibilidade
legal de pagamento em moeda nacional, uma vez que já teria havido a
transferência de recursos aos agentes pagadores.
6. O agente pagador dos títulos são instituições financeiras localizados no exterior
(exemplo: Bank of New York Mellon, N. M. Rothschild & Sons Ltd., ambos com sede
em Londres). A eles compete, portanto, prestar as informações cabíveis relativas
aos títulos, especialmente quanto à autenticidade, à validade e à não ocorrência de
resgate anterior.
7. Observe-se que inexiste possibilidade jurídica para a utilização de títulos da
dívida pública externa para pagamento de tributos federais. Nesse sentido, a Lei no
10.179, de 6 de fevereiro de 2001, é expressa no sentido de que apenas os títulos
públicos emitidos com base nela poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal, tendo em vista que são títulos
escriturados e controlados por sistemas de liquidação e custódia, o que permite a
partir da data do vencimento, a identificação inequívoca do detentor do direito e
do valor desse direito (valor de resgate), com liquidação imediata, nestas
condições, pelo Tesouro Nacional.
8. No mesmo sentido do entendimento ora exposto, encontra-se a jurisprudência
administrativa e judicial, respectivamente, do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, e do Superior Tribunal de Justiça, que consideram incabível a utilização dos
títulos em análise para pagamento de tributos:
“COMPENSAÇÕES/RESTITUIÇÕES DIVERSAS. Restituição e/ou compensação de
título da dívida pública externa com tributos administrados pela SRF.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
14
Inexistência de previsão legal. Não é de competência da Secretaria da Receita
Federal a realização de compensação tributária que não seja advinda de créditos de
natureza tributária pela mesma arrecadada e administrados. Recurso negado.”
(Processo no : 10168.001914/2004-71, CARF, Acórdão no : 303-32.787, julgado em
22 de fevereiro de 2006, Terceira Câmara do Terceiro Conselho, Relator Silvio
Marcos Barcelos Fiúza.)
“TRIBUTÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA COTADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA
EMITIDOS EM 1904. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Na hipótese, o Tribunal de origem constatou que os títulos da dívida pública estão
prescritos, não têm cotação em Bolsa de Valores e são de difícil resgate. 2.
É legítima a recusa de compensação de títulos da dívida pública emitidos há mais
de cem anos e sem cotação na Bolsa de Valores, conforme a jurisprudência pacífica
do STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (...) Os precedentes do STJ em casos
semelhantes ressaltam a inadmissibilidade dos títulos da dívida pública de difícil
liquidação e sem cotação em Bolsa de Valores. Não fazem distinção entre títulos da
dívida pública interna ou externa. O fato de o título em questão fazer parte da
dívida externa, sendo cotado em moeda estrangeira, não afasta sua duvidosa
validade jurídica, conforme constatou o Tribunal a quo.”(AgRg no AgRg no
1.289.612-DF, STJ, Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, Dje:
24/09/2010). (...)” (g.n.)

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) também já se posicionou sobre a matéria
por meio do Ofício 150/2016 da STN, com considerações sobre os pedidos da
APPEX para quitação de débitos de terceiros.
“Com relação aos esclarecimentos solicitados no Ofício no
32/2016/DRF/VIT/ES/Sapac informamos o que se segue:
a) As empresas APPEX e ALPHA ONE não possuem qualquer crédito financeiro,
junto à Secretaria do Tesouro Nacional; b) Os supostos créditos das referidas
empresas se baseiam em títulos “Cartulares”, ou seja, em papel, e prescritos; c) Os
referidos créditos mencionados se referiam a exercícios anteriores e não tem
qualquer vinculação com os referidos títulos; d) Os supostos títulos que as
empresas alegam possuir estão prescritos e não se prestam a nada, e tampouco
para pagamento de tributos, tendo em vista que a lei 10.179/2001, no seu art. 6o,
prevê que os títulos referidos no art. 2o da mesma lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser
utilizados para pagamento de tributos federais, desde que vencidos. O Tesouro
Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei 10.179/2001 são
resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido, não existindo na prática, a possibilidade de utilização de tal prerrogativa;

Consoante explanação feita pela STN no item 'd' acima transcrito e
contrariamente a tese da defesa, a Lei no 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, que
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
15
dispõe sobre os títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional,
também não dá amparo ao procedimento adotado pela empresa autuada.
Os alegados créditos, com os quais a interessada afirma ter quitado os débitos
objeto dos lançamentos em análise, se referem a títulos da dívida pública externa,
emitidos sob a forma cartular e prescritos. Nessas condições, não há nenhuma
hipótese de pagamento ou compensação de tributos com os títulos públicos assim
caracterizados, ficando convalidada as conclusões da autoridade fiscal, isto é:
1) Não foi apresentado qualquer elemento capaz de provar a real existência dos
supostos créditos;
2) O entendimento da STN é da não existência de qualquer direito creditício por
parte da APPEX;
3) O pedido de “compensação” não se encontra amparado pela legislação vigente.

Vale esclarecer que na folha 19.048 do processo 13811.726457/2012-97 consta o
seguinte despacho:

Portanto, uma vez não comprovada a quitação dos débitos nem a sua constituição
formal em instrumento hábil de confissão de dívida, deve ser mantido o
lançamento de ofício dos valores do PIS/PASEP apurados nos autos de infração
lavrados, com os acréscimos legais devidos.
Cabe acrescentar que a alegação da autuada no sentido da inexistência de
previsão legal para o lançamento, o que viola o princípio da legalidade e da ampla
defesa, a mesma é totalmente improcedente, uma vez que a fundamentação legal
do lançamento encontra-se mencionada no Auto-de-Infração, art. 841, IV do
Decreto no 3.000/1999:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo:
[...]
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.143 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728730/2018-12
16
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
[...]

Nego provimento neste tópico.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir a
parcela do ICMS da base de cálculo das contribuições como decidido pelo STF no
RE no 574.706; e, (ii) reduzir a multa isolada para 75%, nos termos do presente
voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para (i) excluir a parcela do ICMS da base de cálculo das contribuições como
decidido pelo STF no RE no 574.706; e, (ii) reduzir a multa isolada para 75%.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 372
DF CARF MF
Original